Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701459-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMIR YUSUF HASAN, RAEDA SAMIR YUSUF EMBARGADO: MARISA LOJAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelados, SAMIR YUSUF HASAN e RAEDA SAMIR YUSUF, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 37942448, que deferiu o pedido da apelante, MARISA LOJAS S.A., de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 38485972), os embargantes alegam a ocorrência de contradição e omissão no decisum. Afirmam que a contradição decorre do fato de que os julgados citados foram contrários à conclusão adotada por esta Relatora e que a omissão ocorreu, porque a decisão não considerou a conduta da embargada, que efetuou pedido genérico de produção de provas na petição inicial e que não interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o seu pedido de produção probatória. Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, revogando a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação. Todavia, razão não lhes assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados pelos embargantes. De início, esclareça-se que a contradição e a omissão cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Conforme foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, “consoante entende a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a motivação declinada pelo locador deve ser pautada na sinceridade, a qual goza de presunção relativa, cabendo ao locatário demonstrar nos autos a eventual insinceridade do locador” (ID 37942448 – Pág. 4). Frise-se que, ao contrário do que sustentam os embargantes, os julgados do c. STJ mencionados na decisão corroboram esse entendimento, inexistindo contradição interna. Em verdade, o fato de a conclusão do Tribunal Superior, nos julgamentos citados, favorecer uma ou outra parte diz respeito à análise específica de cada caso concreto, não invalidando a premissa adotada naqueles acórdãos e no decisum embargado. Ademais, quanto ao pedido da apelante/embargada de produção de provas, a decisão esclareceu expressamente que, “em que pese a locatária, ora recorrente, tenha pugnado pela produção de prova oral, com vistas à comprovação da alegada insinceridade dos locadores (ID 36875999), a produção probatória não lhe foi oportunizada pelo d. magistrado a quo (ID 36876010), que promoveu o julgamento antecipado da lide. Por outro lado, na r. sentença, o nobre Juízo consignou que ‘O direito à renovação não é absoluto e milita em favor dos requeridos presunção de sinceridade de suas alegações, não apenas em virtude da condição de proprietários do bem, mas também ante à notificação que levaram ao conhecimento da ré e o contexto da relação jurídica travada entre as partes e demonstrado nos autos’ (ID 36876024 – Pág. 5-6). Nesse contexto, em análise perfunctória, própria deste momento processual, vislumbro a verossimilhança da alegação da recorrente de ocorrência de cerceamento da sua defesa, porquanto houve o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova destinada a impugnar a sinceridade da intenção de retomada do imóvel comercial pelos locadores” (ID 37942448 – Pág. 6). Ressalte-se que, embora os embargantes argumentem que a decisão não considerou que a embargada efetuou pedido genérico de produção de provas na petição inicial e que não interpôs agravo de instrumento em face do decisum que indeferiu o seu pedido de produção probatória, o indeferimento de provas não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que prevê as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Importante destacar, ainda, que a decisão ora impugnada, por se tratar de liminar, analisou a matéria superficialmente, em razão da própria natureza desse pronunciamento judicial, o que não significa que ele padeça de vícios. Inexiste, pois, qualquer contradição ou omissão no decisum. Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos embargantes, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora